Tribunal: TJSP
Processo: 0004796-63.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra a decisão que deferiu o pedido de remição pela leitura do reeducando, no importe de 4 dias de pena. Realidade carcerária brasileira que impede o exercício do direito à remição pelo estudo, não podendo o Poder Judiciário deixar de considerar formas alternativas de estudo. Elaboração de suficiente resenha literária de um livro em programa realizado

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra a decisão que deferiu o pedido de remição pela leitura do reeducando, no importe de 4 dias de pena. Realidade carcerária brasileira que impede o exercício do direito à remição pelo estudo, não podendo o Poder Judiciário deixar de considerar formas alternativas de estudo. Elaboração de suficiente resenha literária de um livro em programa realizado pela FUNAP na unidade prisional, avaliada por pedagoga conveniada, com parecer favorável. Remição de 4 dias de pena a cada obra literária lida, com resenha devidamente avaliada, tendo sido respeitado o limite de doze obras lidas no ano. Inteligência do art. 5o, inciso V, da Resolução no 391/2021 do CNJ. Decisão mantida. Agravo ministerial improvido.